Tribunal: TJBA
Processo: 0504476-35.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504476-35.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANA FERRARI

Advogado(s)
:
MARIANA MARIA FRANCA DE ALMEIDA, JORGE ALVES DE ALMEIDA, LIKEM EDSON SILVA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR ADJUNTO. PRETERIÇÃO RECONHECIDA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL AUTÔNOMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rosana Ferrari contra sentença proferida em Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da contratação temporária de Eduardo Koji Tamura, determinar a imediata nomeação da autora no cargo efetivo de Professora Adjunta da cadeira de Histologia e Embriologia e rejeitar os pedidos de indenização por danos materiais e morais. A apelação limita-se ao capítulo da sentença que afastou as pretensões indenizatórias, permanecendo fora da devolutividade recursal o reconhecimento da preterição e a determinação de nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata preterida em concurso público tem direito à indenização por danos materiais correspondente à remuneração do cargo de Professora Adjunta no período entre a contratação temporária reputada ilícita e a efetiva investidura; (ii) estabelecer se a preterição reconhecida judicialmente gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A devolutividade recursal limita o julgamento ao exame dos pedidos indenizatórios, pois a Universidade Estadual de Santa Cruz não impugnou o capítulo da sentença que reconhece a preterição e determina a imediata nomeação da autora no cargo efetivo.

A contratação temporária de Professor Visitante na mesma área de conhecimento e para o exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo, durante a validade do concurso em que a autora foi aprovada, evidencia a preterição já reconhecida na sentença e em mandado de segurança julgado pelo Tribunal de Justiça da Bahia.

O pagamento de remuneração de cargo público pressupõe o efetivo exercício das atribuições correspondentes, sob pena de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

A posse em cargo público determinada por decisão judicial não gera, em regra, direito à indenização fundada na alegação de que a investidura deveria ter ocorrido em momento anterior, salvo situação excepcional de arbitrariedade flagrante, conforme o Tema 671 do Supremo Tribunal Federal.

A ressalva da arbitrariedade flagrante deve ser interpretada restritivamente, de modo a alcançar hipóteses excepcionais de descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé ou desprezo institucional reiterado, circunstâncias não demonstradas no caso.

A nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público não autoriza a atribuição de efeitos financeiros ou funcionais pretéritos, pois a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal afasta a concessão de remuneração, promoções ou progressões relativas a período em que não houve exercício do cargo.

O reconhecimento da ilegalidade administrativa não configura, por si só, dano moral indenizável, pois a reparação extrapatrimonial exige demonstração de ofensa concreta a atributo da personalidade.

A autora não comprova exposição vexatória, humilhação pública, ofensa à honra, abalo específico à imagem profissional, adoecimento, perda de oportunidade acadêmica individualizada ou outra circunstância extraordinária que ultrapasse os dissabores decorrentes da demora na investidura e da judicialização da controvérsia.

A tutela específica consistente na nomeação da candidata repara a ilegalidade reconhecida, sem conversão automática em indenização por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O candidato nomeado por força de decisão judicial não faz jus à indenização por danos materiais correspondente à remuneração do cargo no período anterior à posse quando não houve efetivo exercício das atribuições funcionais. 2. A preterição reconhecida em concurso público autoriza a tutela específica de nomeação, mas não gera automaticamente indenização por danos materiais ou morais. 3. O dano moral decorrente de nomeação tardia exige demonstração concreta de ofensa autônoma a direitos da personalidade, não bastando a ilegalidade administrativa reconhecida judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI; STF, RE nº 724.347/DF, Tema 671, Rel. originário Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.02.2015, DJe 13.05.2015; STF, RE nº 629.392/MT, Tema 454, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017, DJe 14.12.2017; STJ, AgInt no RMS nº 64.390/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2022, DJe 28.03.2022; STJ, RMS nº 55.675/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.05.2018; STJ, REsp nº 1.238.344/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 30.11.2017, DJe 19.12.2017; STJ, AgRg nos EAREsp nº 276.077/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 28.02.2018; STJ, EREsp nº 1.117.974/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ acórdão Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 19.12.2011; STJ, EREsp nº 825.037/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 01.02.2011; TJBA, Mandado de Segurança nº 0501479-79.2016.8.05.0113, Quinta Câmara Cível; TJBA, Apelação Cível nº 0960218-81.2015.8.05.0113, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 04.12.2019, publicação em 07.04.2022.